Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702150-28.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAKEIAS ROEL DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da Petição (ID 24714642), acompanhada do Atestado Médico (ID 24714643) na qual o Dr. Antonio de Jesus Costa Nascimento, OAB/DF 32.183 justifica o motivo pelo qual não apresentou as razões do recurso interposto em favor do acusado MAKEIAS ROEL DOS SANTOS SILVA, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 23505672), renove-se a intimação do causídico, para que proceda a sua apresentação no prazo legal. Sobrevinda às razões, remetam os autos ao Ministério Público atuante junto ao Juízo de 1o Grau, a fim de que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator